Tribunal: TJDFT
Processo: 0014567-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014567-42.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTA DE AGUIAR COSTA MASCARENHAS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO E RECURSOS PARA INVESTIMENTO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO PERTINENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Se o "Contrato de Prestação de Serviços de Administração e Gestão de Recursos" firmado entre investidora e pessoa física administrador de carteira de negócios contempla previsões absolutamente em desacordo com as normas que disciplinam a matéria, há que ser o contratado responsabilizado pelos prejuízos experimentados pelo contratante em razão da atuação irregular. A instituição financeira na sua atuação na qualidade de intermediadora de operações no mercado de valores mobiliários é solidariamente responsável pelos prejuízos experimentados pela investidora em decorrência da atuação irregular do administrador de carteira de negócios. Com efeito, os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelas normas constantes na Lei no. 8.078/90, e se inserem no conceito consagrado no § 2o, do art. 3o, da Lei 8.078/90. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira decorrente da falha do serviço é de natureza objetiva, independente, pois, da apuração de culpa pelos atos que redundaram na sua ocorrência. Mesmo prescindindo da demonstração do elemento subjetivo - culpa em sentido amplo - esse emerge inconteste se a instituição financeira deixa de observar deveres impostos pela Comissão de Valores Mobiliários para a atuação de agentes que com ela operam no mercado de investimentos de valores mobiliários. A recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERT RABELO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718. Em sede de contrarrazões, ITAU CORRETORA DE VALORES S.A. requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono RAFAEL BARROSO FONTELLES, OAB/DF 41.762. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALBERT RABELO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718, e RAFAEL BARROSO FONTELLES, OAB/DF 41.762. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024